Tribunal: TJDFT
Processo: 0741442-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741442-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS TAMOTSU KOGIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS TAMOTSU KOGIO contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0725574-48.2019.8.07.0001, ajuizado pelo ora Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, manteve decisão anterior por meio da qual não aceitou os bens (tratores) indicados pelo Exequente como caução para a liberação do dinheiro bloqueado nos autos, bem como concedeu oportunidade ao Credor para apresentar caução idônea. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos, in verbis: “Em que pesem as razões apresentadas pelo credor em sua última petição, mantenho a decisão de ID 102829650 por seus próprios fundamentos, bem como diante da ausência de trânsito em julgado dos recursos por si mencionados. Diante disso, requeira o credor o que entender pertinente, no prazo de 10 (dez) dias.” (Num. 110030053 do Feito originário). A decisão primeva foi assim redigida: “A parte executada se manteve silente quanto à petição do credor de ID 100604317. Pede o credor o levantamento dos valores bloqueados pelo Sisbajud (ID 100390077) independentemente de caução, em razão de os recursos interpostos na ação civil pública não serem capazes de modificar o resultado da condenação da parte ré. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença, eis que ausência trânsito em julgado, somente é permitido o levantamento de valores mediante caução idônea. Desta forma, desde já afasta-se o pedido de levantamento de valores sem a apresentação de caução. Em relação ao oferecimento de máquinas agrícolas, sendo a de maior valor adquirida no longínquo ano de 2004, e outra no ano de 2020. Transparece não haver demonstrado a idoneidade da caução apta a promover-se a liberação do valor de R$ 131.265,58 em dinheiro. Não há informação fidedigna sobre o estado atual e o valor dos tratores. Os bens estão a serviço do exequente, não havendo qualquer indicação de que seriam colocados em depósito ou a disposição do executado para garantir efetivamente caução. Lado outro, Tratando-se de máquinas agrícolas usadas e específicas - Trator Agrícola – Marca Massey Ferguson – Modelo MF 6360 e Tratador Misturador de Sementes - Marca Trevisan – tais bens têm liquidez reduzia, exigindo-se a realização de leilão que geralmente promove redução de preço. Nesta situação, desde já indefiro a apresentação dos ditos tratores como caução para liberação de dinheiro. Poderá o autor apresentar caução idônea que satisfaça as exigência legais. Prazo de 10 dias.” (Num. 102829650 do Feito de origem). Defende o Agravante a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados sem a prestação de caução, ante a ausência de impugnação do Executado e de a Ação Civil Pública em que foi exarado o título judicial exequendo encontrar-se apenas na pendência de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário. Transcreve jurisprudência que entende respaldar sua pretensão e postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de determinar o levantamento da importância bloqueada sem a prestação de caução. No mérito, pede o provimento do recurso para “que seja confirmada a medida antecipatória, para permitir o levantamento do valor bloqueado das contas da instituição financeira executada, que não se insurgiu quanto ao fato, sem a exigência de prestação de caução ou de trânsito em julgado da ação civil pública originária, com fulcro no artigo 521, incisos III e IV, do CPC” (Num. 31673333 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 31673334 e 31673334). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo MM Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0725574-48.2019.8.07.0001, ajuizado pelo ora Agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, manteve decisão anterior por meio da qual não aceitou os bens (tratores) indicados pelo Exequente como caução para a liberação do dinheiro bloqueado nos autos, bem como concedeu oportunidade ao Credor para apresentar caução idônea. Entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Conforme pode ser observado das razões recursais, o Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, diante do indeferimento do pedido de levantamento da importância bloqueada nos autos via Sistema SISBAJUD sem a prestação de caução idônea, o MM Juiz deixou de apreciar o pedido de reconsideração quanto ao tema, mantendo a decisão anterior nos termos em que proferida. Ressalte-se que o MM Juiz nada decidiu quanto ao pleito deduzido pelo ora Agravante no Feito originário (levantamento da importância bloqueada sem a prestação de caução), já que apenas asseverou que “Em que pesem as razões apresentadas pelo credor em sua última petição, mantenho a decisão de ID 102829650 por seus próprios fundamentos, bem como diante da ausência de trânsito em julgado dos recursos por si mencionados”. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 504 do CPC/1973), sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça na vigência do Código de Processo Civil de 1973, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. 1. Não tem conteúdo decisório o ato judicial que determina à Secretaria que certifique o trânsito em julgado da sentença e a preclusão de decisão interlocutória anterior. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão n.799871, 20140020109536AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2014, Publicado no DJE: 03/07/2014. Pág.: 123) Ademais, ainda que assim não fosse, o presente recurso também poderia ser conhecido, haja vista a preclusão da matéria. De fato. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui uma tentativa de rediscutir matéria já apreciada anteriormente pelo MM Juiz singular, com a qual se conformou o Agravante, porquanto não interpôs oportunamente recurso de Agravo, operando-se a preclusão temporal. Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória (decisão primeva – Num. 102829650 do Feito de origem) transcrita no relatório do presente decisum, o Magistrado a quo, não aceitou os bens (tratores) indicados pelo Exequente como caução para a liberação do dinheiro bloqueado nos autos, bem como concedeu oportunidade ao Credor para apresentar caução idônea. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto ao indeferimento do pedido de levantamento da importância bloqueada sem a prestação de caução idônea, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão proferida em 13/09/2021 (Num. 102829650 do Processo de origem), impedindo que seja reapreciado em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, não havendo a interposição do recurso adequado, em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão quanto ao indeferimento do levantamento da importância bloqueada nos autos originários sem a prestação de caução idônea. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de conteúdo decisório do ato impugnado e da preclusão da matéria trazida no recurso. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 507, 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador